Tribunal: STF
Processo: ARE 1559351
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Servidor público estadual. Agente policial. Pretensão de aposentadoria especial com paridade e integralidade. Descabimento. Autor que não atendeu critérios para aposentadoria até 7 de março de 2020. Observância às regras da Emenda Constitucional Estadual 49/2020 e da Lei Complementar Estadual 1.354/2020. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003 e 3º da EC 47/2005, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, e conforme se extrai do constante a folhas 36, esse autor não preencheu os critérios para a objetivada aposentadoria até o dia 7 de março de 2020, vistas a Emenda Constitucional Estadual 49/2020 e a Lei Complementar Estadual 1.354/2020.



    Por sinal, assim prevê o artigo 6º, I a III, dessa Emenda Constitucional:



    “Artigo 6º - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor de lei complementar poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos;



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem;



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem.”



    Nessa conformidade está o artigo 12 da Lei Complementar Estadual 1.354/20201.



    E, presente essa certidão do tempo de serviço exibida (folhas 36), o autor somente completou 30 anos de contribuição em 15 de janeiro de 2022.



    Ademais, não preenchera ele o requisito da idade mínima, pois, à época desse expediente (janeiro de 2022 - folhas 36), contava 49 anos de idade (folhas 28).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente